Tribunal: CARF
Processo: 12448.731477/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731477/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.563 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SWEDISH MATCH DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:2010
DCTF.
MULTA
POR
FALTA
OU
ATRASO
NA
ENTREGA.
EXTEMPORANEIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A falta ou atraso na entrega da DCTF, quando obrigatória a sua apresentação,
sujeita o contribuinte ao pagamento da multa correspondente. Eventuais
alegações como dúvidas ou boa fé em relação à interpretação da legislação
tributária, que a apresentação extemporânea da DCTF não gerou prejuízo ao
erário, excesso de trabalho ou problemas de comunicação via internet não têm
o condão de elidir a aplicação da multa pelo atraso na entrega, face à
ocorrência da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer do recurso voluntário em relação a temas de fundo constitucional e, ii) no mérito, a ele
negar provimento, mantendo o lançamento de multa por atraso na entrega de DCTF e
chancelando a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731477/2012-11
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 04 de setembro de 2013 (fls.
71/74)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o Piso
(fls. 2/19), mantendo o lançamento de “multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF”, relativamente ao período setembro/2010, conforme
Notificação de Lançamento – Modelo I (fls. 20).

Irresignada, a autuada acostou impugnação (fls. 2/19), assentando como tomos
principais:
1. que, involuntariamente, em função do excesso de trabalho, deixou de apresentar a DCTF;
2. porém, todos os tributos nela declarados foram recolhidos, ou seja: não houve prejuízo
para o Fisco;
3. ter agido com boa fé, que deve ser levado em conta para aplicação da penalidade;
4. que a multa tem caráter confiscatório;

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

5. tão logo intimada, procedeu à entrega da DCTF que estava omissa;
6. a multa a ser aplicada deve obedecer ao comando do inciso II, do art. 7o, da IN RFB
1.110/2010 e não ao inciso I do caput, que só tem aplicação nos casos em que a DCTF
não foi apresentada e os tributos não foram recolhidos;
7. igualmente, o art. 7o, incisos I e II da Lei 10.246/2002;
8. ter havido violação aos ditames do artigo 112 do CTN.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/JFA, a Turma a quo, depois de afastar
argumentos acerca de inconstitucionalidade de normas legais, prolatou decisão (fls. 71/74)
negando provimento à impugnação e mantendo o lançamento.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma: a quo (fls. 70/71):
“Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame
do litígio. Friso, em face do exposto, que está prejudicada a análise de
alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas contidas na
legislação tributária.
LANÇAMENTO
A multa foi aplicada com suporte no art. 7o da Lei n.o 10.426/2002:
(...)
Resta literalmente transcrito no texto legal acima reproduzido que o sujeito
passivo que deixar de apresentar a DCTF, nos prazos fixados, sujeitar-se-á à
multa de 2% ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições nela informados, ainda que integralmente pagos, no
caso de falta de entrega ou entrega após o prazo.
Provado está que a multa pelo atraso na entrega da(o) DCTF tem amparo em
lei, em consonância com a determinação explícita no art. 97, inciso V, do CTN
e foi, portanto, corretamente aplicada.
O lançamento da multa é de natureza vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN). Ademais, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136 do CTN).
Assim, para o lançamento da multa basta o não cumprimento da obrigação
acessória dentro prazo, independentemente de aspectos como falta de
profissional especializado, desconhecimento ou não entendimento da
legislação, problemas particulares (inclusive com equipamentos de informática
e provedor de internet) ou de condição financeira, dano ao erário, culpa ou
dolo do sujeito passivo. Note-se que quando o contribuinte deixa para cumprir
sua obrigação ao final do prazo estipulado, assume o risco de incorrer em
problemas particulares que culminam com o não cumprimento de sua
obrigação tempestivamente.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

Portanto, como no presente caso é incontroverso o atraso no cumprimento da
obrigação acessória e não há dúvida quanto à interpretação da legislação
tributária, correta a exigência da multa legalmente estabelecida, sendo
inaplicável o art. 112 do CTN.
Pelo exposto, julgo improcedente a impugnação”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:2010
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital, o atraso no cumprimento dessa
obrigação implica, por dever legal, a aplicação da multa correspondente
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
83/106), onde rebateu as conclusões da Turma Julgadora da DRJ e, quanto aos argumentos
meritórios, basicamente repisou o quanto já assentado na impugnação, para concluir (RV – fls.
103/104):

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

E requerer (RV – fls. 106):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
15/10/2013 – fls. 80 – protocolização do RV em 12/11/20138 – fls. 82), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 107/121) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A refrega cinge-se em saber se procede o lançamento perpetrado pelo Fisco
relativo à infração “multa por atraso na entrega de DCTF” correspondente ao período
setembro/2010, conforme abaixo resumido:
Período
Base de Cálculo
Alíquota
Valor Bruto
Vlr. c/ desc 50%
setembro/2010
1.710.433,27
20%
342.086,65
171.043,32
Complementarmente:
a) período: setembro/2010
b) data final para entrega da DCTF: 23/11/2010
c) data da entrega: 03/08/2012
d) meses (inteiros ou frações) transcorridos até a entrega: 21 meses (2 em
2010, 12 em 2011 e 7 em 2012)
e) contagem do percentual: 2% ao mês ou fração limitado a 20%
f) portanto 21 meses (X) 2% seria 42%, de modo que o percentual limita-se a
20%, como aplicado pelo Fisco
Postos os fatos, ao mérito.
Segundo a acusação, o lançamento surgiu em face de a recorrente ter
procedido à entrega, fora do prazo legal, da DCTF do mencionado período. De seu lado, a
recorrente não nega o ocorrido, porém alega, basicamente, argumentos de cunho constitucional
como confisco da multa e que o excesso de demanda fiscal para obrigações acessórias levou a
que, inadvertidamente tenha deixado passar em branco referido mês, que todos os tributos
presentes na DCTF foram recolhidos, não ter havido dano ao erário, sempre ter agido com boa fé
(que deveria ser levado em conta para aplicação da penalidade), que sanou a omissão tão logo
intimada e que a multa a ser aplicada deve obedecer ao comando do inciso II, do art. 7o, da IN
RFB 1.110/2010 e não ao inciso I do caput, que só tem aplicação nos casos em que a DCTF não
foi apresentada e os tributos não foram recolhidos e que o art. 7o, incisos I e II da Lei
10.426/2002 não diz respeito ao caso tratado. Também suscita aplicação do artigo 112, do CTN.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

Antes de passar à análise da lide, impõe-se afastar os argumentos trazidos pela
recorrente e direcionados para temas de cunho constitucional e legal.
Embora já afastadas pela decisão recorrida tais aduções, a contribuinte insiste
em suscitar questões que as envolvem, como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco, temas que, irremediavelmente, fogem à competência deste Colegiado
Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder
Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de observância
obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso2.
Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF, prevê o
RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno

2 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Passo à analise dos argumentos remanescentes da recorrente.
Principio pelo mais diretamente pertinente, no caso, o reclamo de incorreta
aplicação da base legal do lançamento.
A respeito da instituição da DCTF e a exigência de sua entrega à Receita
Federal, prescreve o Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984, artigo 5o:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir
obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito,
corrigido monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e
dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em
dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da
obrigação principal, o não cumprimento da obrigação acessória na
forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§
2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro
de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065,
de 26 de outubro de 1983.
De seu turno, regulamentando citado dispositivo, dispunha a IN RFB no 1.110,
de 24 de dezembro de 2.010 a respeito da obrigatoriedade e dispensa do cumprimento da norma
legislativa acima, ou seja, a entrega da DCTF:
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA DCTF
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as
equiparadas, as imunes e as isentas, de forma centralizada, pela
matriz;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

II - as autarquias e fundações instituídas e mantidas pela
administração pública e os órgãos públicos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, desde que se constituam em unidades
gestoras de orçamento; e
III - os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio,
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem
vínculo empregatício.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, considera-se
unidade gestora de orçamento aquela autorizada a executar parcela
do orçamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DA DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DA DCTF
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
I - as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP)
enquadradas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente
aos períodos abrangidos por esse Regime;
II - as pessoas jurídicas que se mantiverem inativas durante todo o
ano-calendário ou durante todo o período compreendido entre a
data de início de atividades e 31 de dezembro do ano-calendário a
que se referirem as DCTF;
III - os órgãos públicos da administração direta da União, em
relação aos fatos geradores que ocorrerem até junho de 2011;
IV- as autarquias e as fundações públicas federais instituídas e
mantidas pela administração pública federal, em relação aos fatos
geradores que ocorrerem até junho de 2011; e
V - as pessoas jurídicas que não tenham débito a declarar.
§ 1o São também dispensados da apresentação da DCTF, ainda que
se encontrem inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou que tenham seus atos constitutivos registrados em
Cartório ou Juntas Comerciais:
I - os condomínios edilícios;
II - os grupos de sociedades, constituídos na forma do art. 265 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
III - os consórcios, desde que não realizem negócios jurídicos em
nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e
físicas, com ou sem vínculo empregatício;
IV - os clubes de investimento registrados em Bolsa de Valores,
segundo as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) ou pelo Banco Central do Brasil (Bacen);
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

V - os fundos de investimento imobiliário, que não se enquadrem no
disposto no art. 2o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999;
VII - as embaixadas, missões, delegações permanentes, consulados-
gerais, consulados, vice-consulados, consulados honorários e as
unidades específicas do Governo brasileiro no exterior;
VIII
-
as
representações
permanentes
de
organizações
internacionais;
IX - os serviços notariais e registrais (cartórios), de que trata a Lei
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
X - os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, não
dotados de personalidade jurídica, criados no âmbito de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de
Contas;
XI - os candidatos a cargos políticos eletivos e os comitês
financeiros dos partidos políticos, nos termos da legislação
específica;
XII - as incorporações imobiliárias objeto de opção pelo Regime
Especial de Tributação (RET), de que trata a Lei no 10.931, de 2 de
agosto de 2004; e
XIII - as empresas, fundações ou associações domiciliadas no
exterior que possuam no Brasil bens e direitos sujeitos a registro de
propriedade ou posse perante órgãos públicos, localizados ou
utilizados no Brasil;
XIV - as comissões, sem personalidade jurídica, criadas por ato
internacional celebrado pela República Federativa do Brasil e 1
(um) ou mais países, para fins diversos;
XV - as comissões de conciliação prévia de que trata o art. 1o da Lei
no 9.958, de 12 de janeiro de 2000.
§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF, as pessoas
jurídicas:
I - excluídas do Simples ou do Simples Nacional, quanto às DCTF
relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que a
exclusão produzir efeitos;
II - de que trata o inciso II do caput, a partir do período, inclusive,
em
que
praticarem
qualquer
atividade
operacional,
não
operacional, financeira ou patrimonial, desde que tenham débitos a
declarar;
III - de que trata o inciso V do caput:
a) em relação à DCTF referente ao mês de dezembro de cada ano-
calendário, na qual deverão indicar os meses em que não tiveram
débitos a declarar;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

b) em relação à DCTF referente ao mês de ocorrência do evento,
nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial;
e
c) em relação à DCTF referente ao último mês de cada trimestre do
ano-calendário, quando tenha sido informado, no trimestre anterior,
que o débito de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi
dividido em quotas.
§ 3o Na hipótese do inciso I do § 2o, não deverão ser informados na
DCTF os valores apurados pelo Simples Nacional.
§ 4o As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativa no
curso do ano-calendário somente estarão dispensadas da
apresentação da DCTF a partir do 1o (primeiro) período do ano-
calendário subsequente, observado o inciso V do caput.
§ 5o Considera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha
efetuado
qualquer
atividade
operacional,
não-operacional,
patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o pagamento, no ano-calendário a que se
referir a declaração, de tributo relativo a anos-calendário
anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
não descaracterizam a pessoa jurídica como inativa no ano-
calendário.
§ 7o As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples
Nacional, devem apresentar as DCTF referentes aos períodos
anteriores a sua inclusão ainda não apresentadas.
§ 8o As pessoas jurídicas de que tratam os incisos III e IV do caput
deverão apresentar a DCTF, mensalmente, em relação aos fatos
geradores que ocorrerem a partir de 1o de julho de 2011.
Já no que diz respeito à penalização pela não entrega ou entrega extemporânea
da DCTF, dispõe o artigo 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo artigo 19,
da Lei no 11.051, de 29/12/2004, conforme expressamente constou da Notificação de
Lançamento (fls. 20):
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a
prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre
o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações
ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no § 3o;
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e
III do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727,
de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa
jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação
previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como o inciso II, do artigo 7o, prevê a aplicação de multa à razão de 2% ao
mês ou fração e entrega fez-se além do vencimento do prazo e após o transcurso de 21 meses
(ou fração de mês), imperativa a aplicação do percentual de 20% (teto) sobre o total dos tributos
e contribuições informados na DCTF, no caso:
Período
Base de Cálculo
Alíquota
Valor Bruto
Vlr. c/ desc 50%
setembro/2010
1.710.433,27
20%
342.086,65
171.043,32
Obs. Considerando que a entrega da DCTF fez-se após o prazo fixado, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, a penalidade reduz-se em 50%.
Desse modo, ausente o cumprimento da obrigação acessória imposta por lei,
não havia outro caminho que não a aplicação da multa, como feito pela Autoridade Tributária.
Assim, padece de fundamento o argumento da recorrente de que seria
inaplicável ao caso o artigo 7o, inciso II, da Lei no 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo
artigo 19, da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

No mesmo espaço, a recorrente reclama que a penalidade deveria ter como
fundamento o inciso II, do artigo 7o, da IN RFB no 1.110/2010 e não o inciso I, do caput, só
aplicável aos casos de não apresentação da DCTF e não recolhimento dos tributos nela
constantes.
Nas suas palavras (RV – fls. 90/97/98/100):

(...)

(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

(...)

(...)

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

Vejamos o que dizem citados dispositivos, sempre lembrando que IN,
Decretos, Portaria, Normas de Execução podem e devem dispor sobre a forma de
operacionalização e aplicação da legislação ao caso concreto, nunca inovar o texto legal.
Iniciemos a análise pelo caput do artigo 7o da In RFB no 1.110/2010::
Art. 7o A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimada a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no
prazo estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos impostos e contribuições informados na
DCTF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
dessa declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o;
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
Diz o caput do artigo: “Art. 7o A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF
no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões”
Ou seja, são duas as hipóteses:
a) deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado; ou
b) a apresentar com incorreções e omissões.
Seguindo, diz o caput, a pessoa jurídica “será intimada a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
Portanto, ocorrendo uma das duas hipóteses, diga-se, deixar de apresentar a
DCTF ou a apresentar com omissões e incorreções, o contribuinte será intimado a:
c) apresentar a declaração não entregue;
d) prestar esclarecimentos (nos demais casos), ou seja,
naqueles em que houve a entrega da DCTF , porém foram
constatadas incorreções e omissões.
Neste ponto já é possível entender o espírito que norteou o legislador tributário
ao tratar da matéria: diferenciar o ato do contribuinte que não cumpre com a obrigação
acessória imposta (não entregar a DCTF), daquele que a cumpre, mas faz com erros.
Com isso, a penalidade teria que ser diferente, pois diferentes foram as
condições criadas pela Lei e repetidas na IN.
Desse modo, o texto do inciso I deve ser aplicado às omissões, ou seja, multa
de “de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e
contribuições informados na DCTF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega dessa
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3”. Já
o inciso II terá aplicação para “os demais casos”, ou seja, aqueles em que houve a transmissão da
DCTF, mas acusaram-se erros e omissões. Neste caso, a pena será de “R$ 20,00 (vinte reais) para
cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas”.
A clareza do texto legal e normativo é incisiva e se contrapõe fortemente à
fundamentação argumentativa da recorrente, pois, i) uma situação é a multa aplicada por omissão
na entrega (como no caso concreto); ii) outra, a penalização por erros, omissões e incorreções
detectadas nas DCTF entregues.
Já questões de possível disparidade nas penas é tema que foge ao arbítrio do
julgador, a quem cabe observar a norma vigente no mundo jurídico.
Mais a mais, a Corte Suprema já se manifestou no RE 606.010/PR, relatoria do
Ministro Marco Aurélio, em decisão de 12/11/2020, chancelando a legitimidade da norma:
RE 606010/PR - PARANÁ
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 12/11/2020
Publicação: 13/11/2020
Órgão julgador: Tribunal Pleno
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020
PUBLIC 13-11-2020
Partes
RECTE.(S)
:
GÁS
FUTURO
-
SISTEMAS
DE
COMPRESSÃO - EIRELI ADV.(A/S) : HENRIQUE
GAEDE E OUTRO(A/S) ADV.(A/S) : ANETE MAIR
MACIEL MEDEIROS RECDO.(A/S) : UNIÃO ADV.(A/S) :
PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INTDO.(A/S) : ABRAS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS ADV.(A/S) : PAULO CAMARGO
TEDESCO ADV.(A/S) : GABRIELA SILVA DE LEMOS
ADV.(A/S) : ARIANE COSTA GUIMARAES
Ementa
TRIBUTÁRIO
–
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
–
DESCUMPRIMENTO – MULTA – LEI No 10.426/2002.
Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7o, inciso
II, da Lei no 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da vedação de tributo com
efeito confiscatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

Decisão
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 872 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator,
vencido o Ministro Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese:
“Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7o,
inciso II, da Lei no 10.426/2002, ante a ausência de ofensa
aos princípios da proporcionalidade e da vedação de tributo
com efeito confiscatório”. Falaram: pela recorrente, a Dra.
Anete Mair Maciel Medeiros; pela recorrida, a Dra. Luciana
Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional; e, pela
interessada, a Dra. Ariane Costa Guimarães. Não participou
deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 14.8.2020 a
21.8.2020.
Indexação
-
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF), LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO,
TRIBUTO
DA
UNIÃO.
PACIENTE,
TEMPESTIVIDADE,
RECOLHIMENTO,
TRIBUTO,
INTEMPESTIVIDADE,
APRESENTAÇÃO,
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA,
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
(DCTF). VEDAÇÃO, ENTE FEDERADO, INSTITUIÇÃO,
TRIBUTO, CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIO
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO, PENALIDADE, MORA,
ADIMPLEMENTO,
TRIBUTO.
DISCUSSÃO,
LEGALIDADE,
VALOR,
MULTA;
CONSTITUCIONALIDADE, MULTA, INFERIORIDADE,
VALOR,
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ENTREGA,
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF), CONSTITUIÇÃO,
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR,
MIN.
ALEXANDRE
DE
MORAES:
INSTITUIÇÃO,
IMUNIDADE,
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA,
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, DEVER, CUMPRIMENTO,
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
(DCTF),
IMPORTÂNCIA,
CONTROLE,
ADIMPLEMENTO,
CONTRIBUINTE.
VALOR,
TRIBUTO,
DECLARAÇÃO,
BASE
DE
CÁLCULO,
MULTA,
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA,
CONTRIBUINTE.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

VOTO
VENCIDO,
MIN.
EDSON
FACHIN:
INCONSTITUCIONALIDADE,
MULTA
ISOLADA,
PREVISÃO,
LEI,
INCIDÊNCIA,
ENTREGA,
EXTEMPORANEIDADE, DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS
(DCTF),
OFENSA, PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO,
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA,
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE,
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CARÁTER
PUNITIVO,
MULTA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL,
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL;
PARÂMETRO
DE
CONTROLE,
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Nesse tom, alegações como feitas pela recorrente (RV - fls. 97) no sentido de
que “a prevalecer o entendimento de que, na presente hipótese, deve ser aplicada a multa prevista no
inciso I (...) chega-se à conclusão absurda de ser mais vantajoso apresentar a DCTF com valores
zerados (...) do que deixar de apresentar o documento”, têm nítido caráter de inconformismo contra a
norma legal (para isso o Foro competente é o Judiciário) e demonstra aspecto volitivo que, se
assumido, poderá levar a outras penalizações que a legislação possa dispor, ficando por conta e
risco do sujeito passivo assumir tal postura.
Pelo exposto e relatado, afasto as alegações deste tópico do recurso voluntário.
Passo aos demais argumentos levantados na peça recursal.
Primeiramente, quanto às alegações da recorrente de que sempre agiu com boa
fé (que deveria ser levado em conta para aplicação da penalidade) e não ter causado dano ao
erário, embora louváveis, não têm o poder de afastar a norma vigente, por imperativa.
Ou seja, independentemente de ter ou não havido prejuízo ao erário (como
arguido pela recorrente), é fato incontroverso que ocorreu o atraso no cumprimento da
obrigação acessória, o que leva, inevitavelmente, à aplicação da multa, como feito pela
Fiscalização.
Nesse tom, a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DCTF.
OBRIGATORIEDADE
DE
ENTREGA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A alegação de boa fé do contribuinte na interpretação da legislação
ou de que a apresentação extemporânea da DCTF não gerou
prejuízo ao erário não tem o condão de elidir a aplicação da multa
pelo atraso nessa entrega, face à ocorrência de responsabilidade
objetiva, prevista no artigo 136 do CTN. (Ac. 1002-000239 – 2a TE – 1a
Seção – 07/06/2018 – Rel. Aílton Neves da Silva – Presidente)
Em outro tomo, a contribuinte alegou (RV – fls. 85) que a falta de entrega da
DCTF no prazo fixado decorreu de “falha da Recorrente ocasionada pelo grande volume de trabalho,
que cresce cada vez mais em razão da grande quantidade de obrigações acessórias a serem cumpridas
pelos contribuintes brasileiros”.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

Em contraponto a esta alegação (de caráter puramente coloquial), cabe
reproduzir as palavras da relatoria da decisão recorrida (Ac. DRJ – fls. 73):
“Assim, para o lançamento da multa basta o não cumprimento da obrigação acessória dentro prazo,
independentemente de aspectos como falta de profissional especializado, desconhecimento ou não
entendimento da legislação, problemas particulares (inclusive com equipamentos de informática e
provedor de internet) ou de condição financeira, dano ao erário, culpa ou dolo do sujeito passivo. Note-
se que quando o contribuinte deixa para cumprir sua obrigação ao final do prazo estipulado, assume o
risco de incorrer em problemas particulares que culminam com o não cumprimento de sua obrigação
tempestivamente”. (negritado).
Em claro dizer, a leitura dos dispositivos legais e regulamentares não mostra
qualquer possibilidade de “flexibilização” (por absoluta falta de previsão legal) de que possíveis
falhas nos sistemas de transmissão adotados pelos contribuintes, queda no sinal de internet, falta
de profissional especializado, desconhecimento ou não entendimento da legislação, problemas
particulares ou, como no caso concreto, “grande volume de trabalho” sejam meios permissivos
para que se alargue qualquer prazo de entrega para cumprimento de obrigações acessórias que,
exceto quando devidamente definido pela Autoridade Tributária, são improrrogáveis e fatais
Finalmente, com respeito à suscitada aplicação ao caso concreto, do artigo 112,
do CTN, aprecio o argumento.
Prevê o referido artículo:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado,
em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza
ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação
Penso que basta uma simples leitura dos dispositivos retro transcritos para se
concluir pela inaplicabilidade ao caso concreto de seus parâmetros, isso por que, afinal, qual a
dúvida que possa ter nascido na aplicação da penalidade?
1. Capitulação legal? Nenhuma, pois corretamente feita, basta ver a
Notificação de Lançamento (fls. 20).
2. Natureza ou circunstâncias materiais do fato ou extensão de seus efeitos?
Ora comprovadamente a recorrente omitiu-se de entregar, no prazo fixado, a DCTF do mês de
setembro/2010. Do mesmo modo, sabia da extensão de seus efeitos, claramente definidos na
legislação de regência. Então, induvidoso
3. Autoria? Imputabilidade? Punibilidade? Igualmente claríssimas. Qual a
dúvida que pode haver em saber quem é a autora (recorrente), qual a imputação e a punibilidade?
Certamente nenhuma.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731477/2012-11

4. Por fim, que dúvida pode existir pertinentemente à natureza da penalidade
aplicável e à sua graduação? Com a devida vênia à defesa, o texto legal é integralmente
transparente e não comporta dificuldades de interpretação. O máximo que pode haver é
inconformismo com a graduação da pena, mas este tema foge à apreciação por parte deste
Colegiado.
Em síntese, sendo incontroverso o atraso no cumprimento da obrigação
acessória e não havendo dúvida quanto à interpretação da legislação tributária, correta a
exigência da multa legalmente estabelecida, sendo inaplicável o art. 112 do CTN.
Posição assente e unânime nesta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul, como mostra,
dentre outros, sob a relatoria do Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves, o Ac. 1402-
005.284, de 19/01/2021:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DCTF. FALTA DE ENTREGA.
MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega da DCTF, quando obrigatória a sua
apresentação, sujeita o contribuinte ao pagamento da multa
correspondente. A multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória não se confunde com multa lançada por descumprimento
de obrigação principal.
Desse modo, irretocável o trabalho fiscal, mantido, assim por seus próprios
fundamentos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por, i) NÃO CONHECER do recurso voluntário em relação
a temas de fundo constitucional e, ii) no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo o
lançamento de multa por atraso na entrega de DCTF e chancelando a decisão recorrida.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital